Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-69.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600123-69.2024.6.16.0125

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600123-
69.2024.6.16.0125 que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo
20 da Resolução do TSE nº 23.608/19, julgou procedente a representação eleitoral proposta por
Altair Donizete de Pádua em face de Ivan Reis da Silva e, em consequência, condenou o
representado a pagar multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Representação Eleitoral ajuizada
Altair Donizete de Pádua em face de Ivan Reis da Silva, alegando que o Representado é candidato
a prefeito de Terra Roxa/PR e em rede social Instagram, no dia 21/08/2024, postou uma informação
com intenção de fazer propaganda eleitoral negativa do Representante, com informação falsa e
mentirosa. "Às vezes, para entender a verdade por trás das notícias, basta seguir o rastro digital.
Descobrimos que o domínio de um site que tem divulgado informações distorcidas sobre a nossa
campanha pertence a alguém com ligações interessantes. Curiosamente os nossos oponentes
seguem o proprietário deste site nas redes sociais. Coincidência? Ou será que algumas histórias
são convenientes plantadas para desviar nossa atenção dos verdadeiros planos para terra roxa?"
"Mas já não é novidade que, em períodos eleitorais, nossos adversários tentam desviar o foco do
nosso trabalho por Terra roxa, utilizando informações distorcidas". Nesta postagem feita pelo
Representado, ele afirma que o Representante e sua família plantaram histórias de informações
distorcidas acerca da campanha eleitoral do Representado. A reportagem é a que foi realizada pelo
jornal eletrônico OBemdito: https://obemdito.com.br/noticia/257721/mppr-entra-com-pedido-
deimpugnacao-da-candidatura-de-ivan-reis-em-terra-roxa. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
01/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVAN REIS DA SILVA (EMBARGANTE)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA (EMBARGADA)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164978
26/10/2024
12:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44164978 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.303
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600123-
69.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: IVAN REIS DA SILVA
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
EMBARGADA: ALTAIR DONIZETE DE PADUA
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Ivan
Reis da Silva em face do Acórdão nº 64.214, que, por unanimidade de
votos, reduziu o valor da multa imposta ao embargante pela prática de
propaganda eleitoral negativa, mantendo a sentença proferida pelo
juízo de primeiro grau que o condenou pela prática de propaganda
eleitoral negativa em desfavor de Altair Donizete de Pádua.
1.2 O embargante alega que o acórdão impugnado é omisso, por não
revelar distorção ou inverdade na postagem combatida, tampouco o
que ensejou a configuração da prática propaganda negativa pelo
recorrente.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela

Num. 44164978 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40
rejeição dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que
justificam o seu acolhimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi
omisso ao não abordar a alegação de inexistência de propaganda
eleitoral negativa com base em fatos sabidamente inverídicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
3.2 A omissão apontada não se sustenta, uma vez que o acórdão
tratou dos elementos necessários para configurar a propaganda
eleitoral negativa, baseada em fatos inverídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
4.2 Tese de julgamento: Não se verifica omissão em acórdão que
aborda adequadamente a caracterização de propaganda eleitoral
negativa baseada na divulgação de fato sabidamente inverídico,
mantendo-se a condenação imposta.
Dispositivos relevantes citados:
- Código Eleitoral, art. 275
- Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44164978 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Ivan Reis da Silva em face
do Acórdão nº 64.214, que, por unanimidade de votos, reduziu o valor da multa imposta
ao embargante pela prática de propaganda eleitoral negativa, mantendo a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática de propaganda eleitoral
negativa em desfavor de Altair Donizete de Pádua.
Em suas razões recursais (ID 44058468), Ivan Reis da Silva aduziu, em síntese, que: a) a
decisão embargada é omissa por não revelar distorção ou inverdade na postagem
combatida, tampouco o que ensejou a configuração da prática propaganda negativa pelo
recorrente, ora embargante; b) o embargante realmente afirmou que Altair Donizete de
Pádua tinha influência sobre o jornal que estava veiculando notícias acerca da sua
inelegibilidade, somente para demonstrar ao eleitorado que o meio de comunicação não
era imparcial; c) a ligação entre Altair Donizete de Pádua e o dono do jornal é conhecida
localmente e, recentemente, na prestação de contas parcial, o candidato declarou que a
empresa SALLA DE PROPAGANDA está prestando serviços para sua campanha; d) esta
empresa pertence ao Sr. Leonardo Garcia Revesso, mesmo proprietário do jornal
“OBendito”, que publicou a matéria jornalística combatida, e e) o acórdão embargado não
enfrentou o argumento de que o recorrente não praticou nenhuma conduta que pudesse
se caracterizar como injúria, calúnia ou difamação, nem disseminou propaganda eleitoral
negativa ou falsa. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos, para
que seja afastada a condenação do embargante pela prática de propaganda eleitoral
negativa e, consequentemente, a aplicação da multa fixada na decisão embargada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos
de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento (ID
44109627).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44164978 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral, o artigo 619 do Código de Processo
Penal e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem
ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso em análise, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado é
omisso, por não revelar distorção ou inverdade na postagem combatida, tampouco o que
ensejou a configuração da prática propaganda negativa pelo recorrente.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Nada obstante as alegações do embargante, não se vislumbra que houve omissão no
acórdão recorrido, eis que a decisão enfrentou as questões apontadas pelo embargante,
nos seguintes termos:
No caso em análise, o representado veiculou publicação em seu perfil do Instagram,
contendo imagens do site de notícias "OBemdito" e dos perfis de redes sociais de
Leonardo Revesso, proprietário do referido canal de notícias, do representante e de seus
familiares, com a seguinte mensagem: Às vezes, para entender a verdade por trás das
notícias, basta seguir o rastro digital. Descobrimos que o domínio de um site que tem
divulgado informações distorcidas sobre nossa campanha pertence a alguém com
ligações interessantes. Curiosamente os nossos oponentes seguem o proprietário deste
site nas redes sociais. Coincidência? Ou será que algumas histórias são
convenientemente plantadas para desviar nossa atenção dos verdadeiros planos para
Terra Roxa?". [...] Da análise da publicação combatida, verifica-se que Ivan Reis da Silva
atribui ao seu adversário político, Altair Donizete de Pádua, bem como aos seus
familiares, a autoria de matéria publicada no site de notícias "OBemdito", que tratava
sobre o pedido de impugnação ao seu registro de candidatura, apresentado pelo
Ministério Público Eleitoral. Ocorre que o recorrente não apresentou qualquer
comprovação de que a matéria fora veiculada com informações dissimuladas para
prejudicar sua campanha eleitoral em prol de seu oponente político. O fato do proprietário
do mencionado canal de notícias e o representante se seguirem mutuamente nas redes
sociais não demonstra que as afirmações do recorrente são verdadeiras, tampouco as
fotos apresentadas no documento ID 43960403. Consoante a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, a livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer
o Estado Democrático de Direito e a democratização do debate no ambiente eleitoral, de

Num. 44164978 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40
modo que a intervenção desta Justiça Especializada deve ser mínima em
preponderância ao direito à liberdade de expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel.
designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de 9/11/2021). No entanto, a garantia da livre
manifestação de pensamento não possui caráter absoluto, sendo possível a condenação
por propaganda eleitoral negativa, caso o conteúdo veiculado ofenda a honra ou a
imagem de candidato, partido ou coligação, ou divulgue fatos sabidamente
inverídicos, como ocorre no caso em análise. A propósito do tema, o artigo 9 - C, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece que: Art. 9º-C É vedada a utilização, na
propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado
ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) Desse modo, deve-se manter da
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente a presente
representação por propaganda eleitoral negativa.
Nota-se, portanto, que o acórdão embargado não foi omisso em demonstrar o fato
sabidamente inverídico que ensejou a condenação do representado pela prática de
propaganda eleitoral negativa em desfavor de Altair Donizete de Pádua.
Como se vê, ao contrário do afirmado pelo embargante, a publicação não foi feita para
demonstrar ao eleitorado que o meio de comunicação não era imparcial, mas para induzir
os eleitores a pensarem que a página de notícias, juntamente com o candidato e seus
familiares, estava veiculando conteúdos distorcidos em desfavor da candidatura do
recorrido.
O acórdão embargado esclareceu que a matéria publicada no site de notícias "OBemdito"
relatava o pedido de impugnação do registro de candidatura de Ivan Reis da Silva,
apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, e não de informações distorcidas, conforme
afirmou o recorrente, o que caracterizou a divulgação de fato sabidamente inverídico,
prejudicando, assim, a idoneidade do representante.
Por fim, verifica-se que, ainda que o proprietário do canal de notícias tenha prestado
serviços na campanha de Altair Donizete de Pádua, esse fato não afasta a irregularidade
cometida pelo embargante, eis que como dito, a caracterização da divulgação de
propaganda negativa se deu em razão de divulgação de fato sabidamente inverídico.
A irresignação do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com o
acórdão que manteve a sua condenou pela prática de propaganda eleitoral negativa em
desfavor de Altair Donizete de Pádua.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo a
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil
[2].

Num. 44164978 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Ivan Reis da Silva.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600123-69.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: IVAN REIS DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR90977, JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, JULIO CESAR HENRICHS - PR28210-A - EMBARGADO:
ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Advogado do(a) EMBARGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA
BLOCH - PR81855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44164978 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/10/2024 12:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102612474533300000043114465
Número do documento: 24102612474533300000043114465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:37:40
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024